Tribunal: STF
Processo: RE 541303
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 9, Vol. 4):



    “TRIBUTÁRIO. PIS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1212/95. LEI N° 9.715/98. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O STF já se pronunciou no sentido de que Medida Provisória é instrumento idôneo para a criação de comandos normativos, não havendo inconstitucionalidade na criação ou modificação dos tributos.



    2. O princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado contando-se o prazo a partir da veiculação da primeira Medida Provisória, qual seja a de n° 1212/95, conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário n° 232896/PA.



    3. A Suprema Corte, na ADIn nº 1417-0-DF julgou procedente, em parte o pedido, para declarar a inconstitucionalidade, no art. 18 da Lei n° 9.715, de 25/11/98, da expressão "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 01 de outubro de 1995".



    4. Em se tratando de empresa prestadora de serviços, a MP 1212 ressalvou em seu artigo 13 que as alterações procedidas somente teriam eficácia a partir de 1°.03.96, ou seja, após decorrido o prazo nonagestmal.



    5. Assim, as disposições introduzidas pela MP n° 1212/95 e medições são constitucionais, sendo exigíveis tanto das empresas comerciais e industriais, quanto das prestadoras de serviço.



    6. O Congresso Nacional ao aprovar a citada Lei convalidou os atos praticados sob a égide das medidas provisórias que a antecederam, de tal sorte que, respeitado o prazo nonagesimal, é exigida a exação na sua nova configuração, inclusive das prestadoras de serviço.



    7. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da da causa atualizado.



    8. Apelação da União Federal e Remessa Oficial providas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram desprovidos (fl. 7, Vol. 6).



    No apelo extremo (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CGN CONSTRUTORA LTDA alega que o acórdão recorrido violou os artigos 239; 195, §4º; e, 154, I, da Carta Política, por deixar de reconhecer “os vícios de inconstitucionalidade que permeiam a exigência da contribuição ao PIS devida pelas empresas prestadoras de serviços nos moldes da Medida Provisória n° 1.212/95, sucessivamente reeditada e convertida na Lei n° 9.715/95” (fl. 4, Vol. 10).



    Defende que “exclusivamente para as empresas prestadoras de serviços, a incidência do PIS sobre o faturamento estabelecida pela Medida Provisória n° 1.212/95, que após sucessivas reedições, foi convertida na Lei n° 9.715/98 nos mesmos termos, implica em modificação da base de cálculo da referida contribuição, prevista na Lei Complementar n° 7/70, recepcionada pelo artigo 239 da Constituição Federal” (fl. 8, Vol. 10). Nessa linha, afirma que “qualquer alteração na legislação de regência da contribuição ao PIS que implique em modificação na sua base de cálculo, constitucionalmente recepcionada pelo artigo 239, implica, necessariamente, em modificação na identidade do tributo, o que é vedado ao legislador ordinário” (fl. 8, Vol. 10).



    Sustenta que “ao modificar a base de cálculo do PIS, a Medida Provisória n° 1.212/95 (e, consequentemente, a Lei n° 9.715/95) acabou criando nova exação, já que a natureza do tributo é identificada pelo fato gerador e base de cálculo da respectiva obrigação”. Assim, “tratando-se, pois de tributo de competência residual da UNIÃO, imprescindível a instituição do mesmo mediante lei complementar” (fl. 9, Vol. 10). 



    Acresce que “a Medida Provisória n° 1.212/95/Lei n° 9.715/98, padece, ainda, de vício de inconstitucionalidade dada a coincidência da base de cálculo da contribuição ao PIS devida pelas prestadoras de serviços com a COFINS, já que pela sistemática introduzida pela referida MP, ambas incidem sobre o faturamento. Em vista disso, restou violado o parágrafo 4° do artigo 195 da Constituição Federal, cujas restrições deixaram de ser cumpridas, pois, sendo a nova contribuição ao PIS exigida das empresas prestadoras de serviços transformada em uma nova fonte de receita da seguridade social, não poderia incidir sobre base de cálculo própria da de outra contribuição social” (fl. 11, Vol. 10). 



    Requer, ao final, seja o presente recurso conhecido e provido, “declarando-se a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange a exigência da contribuição ao PIS, à alíquota de 0,65% incidente sobre o faturamento, na forma preconizada pela Medida Provisória n. 1.212/95/Lei n 9.715, de 25.11.98, a fim de que prevaleça a sistemática de recolhimento da referida contribuição na forma instituída pela Lei Complementar n. 7/70, que in casu, corresponde à modalidade de PIS/Repique por ser a Recorrente pessoa jurídica prestadora de serviços” (fl. 13, Vol. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento fixado na ADI 1.417/DF (Vol. 12).



    Dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento (fl. 9, Vol. 2). 



    Recebidos os autos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Ministro CEZAR PELUSO, então Relator, deu provimento ao agravo e determinou a remessa do RE ao STF (fl. 16, Vol. 17).



    Retornando processo a esta CORTE, em 11/12/2008, o então Relator determinou a devolução do processo à origem para observância do Tema 64 da repercussão geral, RE 577.494-RG (fl. 1, Vol. 14).



    Julgado o mérito do Tema 64, em 17/11/2022 os autos foram encaminhados ao Vice-Presidente do TRF/3ª Região (fl. 7, Vol. 14), o qual, todavia, não se retratou ao entendimento de que a matéria controvertida nos autos é diversa da debatida naquele recurso paradigma (fl. 8, Vol. 14).



    Na sequência, o autos foram encaminhados a esta CORTE (fl. 1, vol. 23).



    É o relatório. Decido.



    Efetivamente o Tema 64 não tem aplicabilidade neste caso. Como consignado pelo Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, o RE 577.494-RG diz respeito à diferença de tratamento entre empresas públicas e sociedades de economia mista, que exploram atividade econômica, e empresas privadas, no que tange às contribuições para o PIS/PASEP, e neste processo debate-se acerca da exigência de PIS à alíquota de 0,65% incidente sobre o faturamento das empresas prestadoras de serviços (fl. 10, Vol. 14).



    Feito esses breves esclarecimentos, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 4-6, Vol. 4):



    “Trata-se de Apelação e remessa oficial, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a recolher o PIS, nos moldes da Medida Provisória n. 1212/95, ao fundamento de sua inconstitucionalidade, pretendendo que a exação seja devida nos termos da Lei Complementar n. 7/70.



    Por primeiro, a contribuição ao Programa de Integração Social PIS —, criada pela Lei Complementar n° 7/70, foi expressamente recepcionada pelo artigo 239 da Constituição Federal. 



    Após a publicação da Resolução n° 49 do Senado Federal (10/10/95), que suspendeu a execução dos Decretos-Leis n° 2445/88 e 2449/88, por terem sido declarados inconstitucionais pelo E. STF, foi editada a Medida Provisória n° 1212/95 em 28/11/95. 



    Cumpre ressaltar que vem sendo sedimentado o entendimento de que a Medida Provisória, assim como a lei, é meio idôneo para a alteração de alíquota das contribuições sociais já existentes; que a Lei Complementar só é exigida para criação de novas contribuições visando o custeio da seguridade social; e que o período nonagesimal a que se submete a contribuição há de ser contada da data de publicação da primeira Medida Provisória, exceção feita se esta for reeditada com alterações.



     Medida Provisória foi reeditada diversas vezes, sendo posteriormente convertida na Lei n° 9.715/98. 



    A referida Medida Provisória, ao tratar da exação em questão previu a incidência de alíquota de 0,65% sobre o faturamento do próprio mês, trazendo, assim, significante alteração ao disposto na Lei Complementar n° 7/70, que determinava a cobrança da exação à alíquota de 0,75% sobre o faturamento do sexto mês anterior à data da apuração. 



    Venho reiteradamente decidindo, em sede de agravo de instrumento, no sentido de que, nada obstante a doutrina tenha considerado que matérias tributária e criminal não deveriam ser objeto de Medidas Provisórias, pois mesmo investidas de "força de lei", constituem espécie normativa excepcional, o certo é que o Supremo Tribunal Federal já assentou em inúmeros pronunciamentos a tese segundo a qual a Medida Provisória é instrumento adequado, tanto quanto a lei, para a criação de comandos normativos, e que não há inconstitucionalidade no fato de serem criados ou modificados tributos através dessa via excepcional. 



    Entende, ainda, o STF que, na hipótese de vir a ser alterada minimamente que seja o conteúdo material da Medida Provisória, se há de ter novo regramento jurídico, renovando-se, em decorrência, todos os aspectos que impõem obrigações, inclusive no que se refere à entrada em vigor e efeitos jurídicos decorrentes da nova medida. 



    Destaco que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado contando-se o prazo a partir da veiculação da primeira Medida Provisória, qual seja a de n° 1212/95, conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n° 232896/PA, tendo, inclusive, sido concedido, neste julgado, a liminar, para suspender os efeitos da expressão "aplicando-se a fatos geradores ocorridos a partir de outubro de 1995" contida no artigo 15 da referida Medida Provisória, cuja ementa transcrevo: 



    (...)



    Assim, não há dúvida que a eficácia da Lei n° 9.715/98 é desde os noventa dias a partir da publicação da Medida Provisória n° 1212/95. 



    Anoto que o Congresso Nacional ao aprovar a citada Lei convalidou os atos praticados sob a égide das medidas provisórias que a antecederam, de tal sorte que, respeitado o prazo nonagesimal, é exigida a exação na sua nova configuração, inclusive das prestadoras de serviço. 



    A despeito das considerações acima, em se tratando de empresas exclusivamente prestadoras de serviços, a indigitada Medida Provisória já ressalvou em seu artigo 13, que para estas últimas as alterações somente teriam eficácia a partir de 1°.03.96, ou seja, cumprido o prazo nonagesimal. 



    Dessa forma, não vislumbro qualquer vício nas alterações à exação preconizadas pela Medida Provisória impugnada, nesta ação, e convertida na Lei n° 9.715/98, principalmente em relação às empresas prestadoras de serviços.”



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento firmado por esta CORTE, no sentido de que a edição da MP 1.212/1995, e suas sucessivas reedições, não violam a Carta Magna. Nesse sentido:



    “PIS – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/1995 – REEDIÇÕES – PRAZO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, a Medida Provisória nº 1212/1995 e respectivas reedições estão em harmonia com a Constituição Federal. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.417/DF, relator o Ministro Octavio Gallotti, julgada pelo Pleno em 2 de agosto de 1999. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 930.126-AgR-ED, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 15/2/2018)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP. MP 1.212/95 E REEDIÇÕES. VALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 1417/DF. LEI 9.715/98. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1417/DF, decidiu que a MP 1.212/95, reeditada dentro de seu prazo de vigência, produz efeitos desde a sua edição e reedições até transformar-se em lei, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da referida exação.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é constitucional a Lei 9.715/98, exceto quanto à expressão “aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de outubro de 1995”. Assim sendo, não houve solução de continuidade normativa durante o processo legislativo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 927.343-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 1º/3/2016)



    EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. PIS. Medida Provisória nº 1.212/95 e reedições. Lei nº 9.715/98. Empresa prestadora de serviços. Constitucionalidade. Anterioridade nonagesimal. 



    1. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento da ADI nº 1.417/DF, somente declarou a inconstitucionalidade da parte final do artigo 18 da Lei nº 9.715/98.



    2. Inocorrência de violação aos artigos 195, § 4º, e 239 da Constituição Federal.



    3. Anterioridade nonagesimal observada, conforme o art. 13 da Medida Provisória nº 1.212/95 e a lei de conversão nº 9.715/98.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil (AI 717.625-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 2/12/2010)



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas de minha relatoria: ARE 1.062.346, DJe de 20/3/2018; e ARE 1.064.511, DJe de 4/9/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente